Tribunal: TJBA
Processo: 8012748-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012748-32.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA REGINA MOREIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MAIRA BOTELHO DE CARVALHO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que determinou o custeio integral do tratamento de saúde prescrito ao Apelado, diagnosticado com transtorno do espectro autista, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de cobertura do tratamento prescrito ao Apelado, considerando a prescrição médica e a urgência do procedimento, e se há configuração de dano moral pela negativa indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada, a negativa de cobertura baseada no rol taxativo da ANS é abusiva quando há prescrição médica e necessidade comprovada do tratamento.

4. A recusa de custeio de tratamento, agravando a saúde do paciente, enseja dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação

nº 8012748-32.2021.8.05.0274, em que é apelante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e apelado,
J. V. R. A.
, criança, representado por sua genitora,
S. R. M. R.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.